Tribunal: TJSP
Processo: 1501034-78.2020.8.26.0407
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSOS DEFENSIVOS: pleito de absolvição por insuficiência probatória – inadmissibilidade – autoria e materialidade suficientemente comprovadas – prova oral segura – condenação mantida – RECURSOS IMPROVIDOS.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: observância do critério trifásico correta – circunstâncias judiciais desfavoráveis – aumento da pena-base adequado, com atendimento aos

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSOS DEFENSIVOS: pleito de absolvição por insuficiência probatória – inadmissibilidade – autoria e materialidade suficientemente comprovadas – prova oral segura – condenação mantida – RECURSOS IMPROVIDOS.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: observância do critério trifásico correta – circunstâncias judiciais desfavoráveis – aumento da pena-base adequado, com atendimento aos princípios constitucionais e legais – regime semiaberto corretamente fixado – RECURSOS IMPROVIDOS.